Tribunal: TJMT
Processo: 1051577-77.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051577-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANA LIMA FERREIRA - CPF: 043.894.081-43 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir e dar provimento ao agravo interno e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial. A prova dos autos não demonstra que a parte autora tenha laborado integralmente o período aquisitivo a fim de fazer jus às férias em seu valor integral. Assim, tratando-se de ônus da prova que se dirige à parte autora (CPC, art. 373, inciso I) e não tendo a parte se desincumbido de tal atribuição deve ser afastada a pretensão autoral formulada nestes autos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional a professora contratada temporariamente, diante de descontos efetuados sob a rubrica “férias coletivas”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora contratada temporariamente tem direito ao recebimento integral das férias acrescidas de 1/3 constitucional, independentemente do período aquisitivo; (ii) estabelecer se o desconto efetuado a título de férias coletivas é legal diante da ausência de comprovação de 12 meses de efetivo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito a 45 dias de férias anuais com 1/3 constitucional é reconhecido aos professores, conforme IRDR Tema 4 do TJMT, mas condicionado ao cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

O ônus da prova do efetivo exercício por 12 meses incumbe ao servidor contratado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inviável a presunção desse requisito.

O Decreto Estadual nº 656/2020 autoriza a proporcionalidade das férias e o desconto de férias coletivas quando o período aquisitivo não é completado, afastando a tese de enriquecimento sem causa da Administração.

A nulidade do contrato temporário por desvirtuamento não foi objeto do pedido inicial, nem restou comprovada nos autos, não sendo possível reconhecer unicidade contratual para fins de aquisição integral do direito às férias.

Precedentes da própria Turma Recursal validam o desconto proporcional das férias coletivas em situações análogas, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O professor contratado temporariamente somente faz jus ao pagamento integral das férias e do terço constitucional se comprovado o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

Na ausência de prova do período aquisitivo, é legítimo o desconto proporcional de férias coletivas, nos termos do Decreto Estadual nº 656/2020.

O reconhecimento da nulidade do contrato temporário por desvirtuamento depende de pedido expresso e prova nos autos, não podendo ser presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, IX e § 2º, 39, § 3º; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55; Decreto Estadual nº 656/2020, art. 29; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 56; LC/MT nº 320/2008, art. 44-A (com redação da LC nº 534/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 664.484/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 05.02.2013; STF, RE nº 953.029/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17.03.2016; STF, RE nº 1.066.677/DF (Tema 551 da repercussão geral), Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020; STF, RE nº 705.140 (Tema 308 da repercussão geral), Plenário; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); TJMT, N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de valores referentes a férias e 1/3 constitucional em favor da agravada, professora contratada temporariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve desconto efetivo de férias, mas apenas um artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que a parte autora já havia gozado durante o contrato. Argumenta que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias por ano, nos termos dos arts. 54 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/98, mas apenas se a duração do contrato for equivalente a um ano, sendo proporcional nos demais casos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

Ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. TEMA 04 TJMT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese dos autos revela que as alegações apresentadas pela recorrente não são aptas para infirmar os fundamentos da sentença recorrida. 2.

Situação fática bem pontuada pelo juízo a quo na sentença, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste decisium (artigo 46, da Lei 9.099/95): “(...) Do mérito; Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Trata-se de ação de cobrança, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com o Estado de Mato Grosso, no cargo de “professora”, em 2023. Aduz que, durante os períodos em que trabalhou, não lhe foram depositados integralmente os valores referentes a férias e 1/3 constitucional, sendo descontados valores de férias denominado férias coletivas. Logo, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que: IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:

§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Desse modo, há que se reconhecer seu direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2º, da CF.

Isso porque, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. 3. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 664484 MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/02/2013, Segunda Turma). APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS Recurso Inominado n. 1002620-83.2022.8.11.0011. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste. Recorrente(s): Município de Mirassol D’Oeste. Recorrido(s): Anjulumar Rodrigues de Souza. Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães. Data do Julgamento: 03/07/2023 a 07/07/2023. Ordem da pauta: 137. E M E N T A. RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 87/2009 – PAGAMENTO PARCIAL DAS VERBAS COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal. (N.U 1002620-83.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023). ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade. (...) (STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016). Registro ainda que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). Portanto, a parte autora faz jus ao recebimento do valor descontado, mais 1/3 constitucional sobre a totalidade das férias, tendo em vista que demonstra na formalidade rescisória juntada no id - 164602936, pg. 3, que os valores foram acondicionados como créditos e depois subtraído como desconto, portanto, entende-se que descontaram 15 (quinze) dias de férias, e não pagaram 1/3 constitucional da totalidade, como o próprio reclamado relata. Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento das verbas pleiteadas, ônus que lhe incumbia, faz jus o reclamante ao percebimento dos montantes relativos ao desconto indevido denominado Férias Coletivas, bem como o pagamento de 1/3 constitucional sobre a totalidade das férias, já que há confissão quanto ao não pagamento. No presente caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato. Nessa linha de raciocínio, tem-se que o STF, ao afirmar no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), que; A contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, Referia-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória e não aquelas previstas no artigo 39, § 3º, da CF. Neste contexto, com base na jurisprudência dominante da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, é devido as férias no tocante a 45 dias anuais e 1/3 constitucional. Assim, diante do exposto, Declara-se PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 1/3 constitucional, sobre os 45 dias, bem como proceder a referida devolução do desconto denominado Desc. Férias, no valor de R$3.015,00 (três mil e quinze reais) Acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e a prescrição quinquenal. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009. (...)”.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 5. Recurso conhecido e desprovido. 7.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC. Código de Processo Civil em casos de justiça gratuita concedida.

Pois bem.

O agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, observo que a decisão agravada foi proferida com fundamento na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca da matéria.

No mérito, verifico que o agravante não apresentou qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e afastadas.

A questão central diz respeito ao direito da agravada, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, ao recebimento integral das férias e do terço constitucional, tendo em vista o desconto realizado pelo ente público sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS".

Como bem destacado na decisão agravada, restou demonstrado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas renovações contratuais, o que atrai a aplicação da tese fixada no Tema 551 do STF, que reconhece o direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Ademais, conforme consignado na sentença, mantida pela decisão agravada, a parte autora demonstrou na formalidade rescisória juntada aos autos (id - 164602936, pg. 3) que os valores foram acondicionados como créditos e depois subtraídos como desconto, evidenciando que houve o desconto de 15 (quinze) dias de férias, sem o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Peço vênia à D. Relatora para o fim de divergir do voto proferido e julgar provido o recurso de agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Assiste razão à parte agravante/reclamada.

Não remanesce dúvida acerca do direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores com atuação em sala de aula, tal o que anota o IRDR Tema 4 do TJMT.

Todavia, se faz necessário que a parte satisfaça o ônus da prova a fim de que seja possível o reconhecimento do direito almejada (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, para que se tenha direito ao pagamento integral das férias imprescindível a prova de que restou alcançado o período aquisitivo, qual seja, de 12 (doze) meses efetivamente trabalhados.

Não sendo comprovado o cumprimento do período aquisitivo, não se há de reconhecer a integralidade do direito às férias, devendo, ser aplicada a proporcionalidade prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. Tal norma, em harmonia com a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, autoriza o desconto referente aos dias de férias coletivas gozados antecipadamente.

Só cabe o pagamento integral quando reconhecida a nulidade dos contratos temporários que acarretam unicidade contratual total do vínculo administrativo, ensejando o cumprimento tácito do período aquisitivo diante da sucessão das contratações.

O referido dispositivo dispõe que: “Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de
12 (doze) meses
.”.

No caso em tela, verificou-se que o período aquisitivo de 12 (doze) meses não foi completado, razão pela qual os descontos efetuados sobre as férias coletivas são plenamente legais.

Importa, ademais registrar que o ônus da prova acerca do cumprimento do período aquisitiva era atribuição da parte autora nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), o que, todavia, não restou satisfeito.

O desconto não configura, portanto, afronta à legalidade ou enriquecimento sem causa, mas mero ajuste contábil e compatível com o art. 7º, XVII, da CF/88 e com o entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), que reconhece o direito aos 45 dias de férias e ao terço constitucional
desde que cumprido o período aquisitivo
.

Oportuno pontuar que o ato sentencial reconheceu o direito ao pagamento integral das férias ao reconhecer a nulidade da relação contratual em razão do seu desvirtuamento, o que, todavia, não é objeto dos autos, eis que a parte não anota referida pretensão, bem como inexistem provas atinentes a tal circunstância, eis que o pedido restringe-se ao pagamento das férias.

Assim, a questão atinente ao cumprimento do período aquisitivo que deveria ter sido enfrentada não foi, fato que diante do acervo probatório dos autos e ante o não cumprimento do ônus da prova pela parte autora (CPC, art. 373, inciso I), resta impositiva a reforma do ato sentencial para alcançar o julgamento de improcedência do pedido formulado na exordial.

Frise-se que não se trata de negação ao direito às férias, mas sim de conformação jurídica da proporcionalidade diante do encerramento do contrato temporário antes do lapso aquisitivo completo, o que se afirma ante a ausência de prova no sentido inverso.

Ademais, precedentes desta Turma Recursal reconhecem a validade do desconto proporcional das férias coletivas em situações análogas, valendo consignar:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão monocrática dando provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação ao pagamento das custas processuais e bem assim de honorários advocatícios
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Peço vênia à D. Relatora para o fim de divergir do voto proferido e julgar provido o recurso de agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Assiste razão à parte agravante/reclamada.

Não remanesce dúvida acerca do direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores com atuação em sala de aula, tal o que anota o IRDR Tema 4 do TJMT.

Todavia, se faz necessário que a parte satisfaça o ônus da prova a fim de que seja possível o reconhecimento do direito almejada (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, para que se tenha direito ao pagamento integral das férias imprescindível a prova de que restou alcançado o período aquisitivo, qual seja, de 12 (doze) meses efetivamente trabalhados.

Não sendo comprovado o cumprimento do período aquisitivo, não se há de reconhecer a integralidade do direito às férias, devendo, ser aplicada a proporcionalidade prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. Tal norma, em harmonia com a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, autoriza o desconto referente aos dias de férias coletivas gozados antecipadamente.

Só cabe o pagamento integral quando reconhecida a nulidade dos contratos temporários que acarretam unicidade contratual total do vínculo administrativo, ensejando o cumprimento tácito do período aquisitivo diante da sucessão das contratações.

O referido dispositivo dispõe que: “Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de
12 (doze) meses
.”.

No caso em tela, verificou-se que o período aquisitivo de 12 (doze) meses não foi completado, razão pela qual os descontos efetuados sobre as férias coletivas são plenamente legais.

Importa, ademais registrar que o ônus da prova acerca do cumprimento do período aquisitiva era atribuição da parte autora nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), o que, todavia, não restou satisfeito.

O desconto não configura, portanto, afronta à legalidade ou enriquecimento sem causa, mas mero ajuste contábil e compatível com o art. 7º, XVII, da CF/88 e com o entendimento firmado no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), que reconhece o direito aos 45 dias de férias e ao terço constitucional
desde que cumprido o período aquisitivo
.

Oportuno pontuar que o ato sentencial reconheceu o direito ao pagamento integral das férias ao reconhecer a nulidade da relação contratual em razão do seu desvirtuamento, o que, todavia, não é objeto dos autos, eis que a parte não anota referida pretensão, bem como inexistem provas atinentes a tal circunstância, eis que o pedido restringe-se ao pagamento das férias.

Assim, a questão atinente ao cumprimento do período aquisitivo que deveria ter sido enfrentada não foi, fato que diante do acervo probatório dos autos e ante o não cumprimento do ônus da prova pela parte autora (CPC, art. 373, inciso I), resta impositiva a reforma do ato sentencial para alcançar o julgamento de improcedência do pedido formulado na exordial.

Frise-se que não se trata de negação ao direito às férias, mas sim de conformação jurídica da proporcionalidade diante do encerramento do contrato temporário antes do lapso aquisitivo completo, o que se afirma ante a ausência de prova no sentido inverso.

Ademais, precedentes desta Turma Recursal reconhecem a validade do desconto proporcional das férias coletivas em situações análogas, valendo consignar:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão monocrática dando provimento ao recurso inominado e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação ao pagamento das custas processuais e bem assim de honorários advocatícios
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025